Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713889-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LEANDRO GERVAZONI DEBOM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no exato momento da interposição do recurso especial de ID. 51458456. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Considerando a alegação do recorrente de que não é necessário o pagamento de custas no âmbito do TJDFT, registre-se que o recolhimento do preparo relativo ao recurso especial é destinado ao Superior Tribunal de Justiça. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016